Tribunal: TJDFT
Processo: 0004209-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004209-16.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIETA CORTES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se a credora MARIETA CORTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. No mesmo prazo, deverá regularizar sua representação processual, apresentando procuração outorgada ao advogado subscritor do requerimento. Por oportuno, frisa-se que o crédito da credora MARIETA CORTES neste precatório já foi objeto de penhoras, as quais serão indicadas em eventual certidão de crédito. Ademais, a COORPRE adverte, desde já, que "a cessão de créditos em precatórios somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios, penhora registrada, parcela superpreferencial já paga, compensação parcial e cessão anterior, se houver". Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios